Tribunal: TJMT
Processo: 1003510-59.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1003510-59.2016.8.11.0002
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela SEGURADORA LÍDER em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) ajuizada por WILSON RUAS DIAS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária desde o sinistro.
Ainda condenou a Seguradora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Inconformada, a Recorrente sustenta a ausência de cobertura técnica, tendo em vista a falta de pagamento do seguro obrigatório pelo Recorrido e que inexiste nexo causal entre a lesão apontada e o acidente noticiado, pois o trauma no punho esquerdo é preexistente.
Ademais, alega que foi sucumbente mínima, de modo que o Apelado é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial. Isso porque, foi pleiteado o recebimento do montante integral da indenização securitária e recebido apenas parte desse valor.
Por fim, aduz que a verba honorária foi fixada em quantia exorbitante, motivo pelo qual deve ser estipulada sobre 10% a 20% do valor da condenação e que ao caso não comporta o arbitramento por apreciação equitativa, vez que este tem aplicação excepcional e subsidiária ao artigo 85, § 2.o do CPC/15.
Assim, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pleito inicial ou pugna pela reforma do decisum nos demais pontos insurgidos.
Contrarrazões apresentadas no ID. 43374488, pugnando pela condenação da Apelante à multa por litigância de má-fé por ato atentatório à dignidade da justiça.
É o relatório.
DECIDO.
A questão trazida a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Consta do extrato processual que WILSON RUAS DIAS ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em desfavor da SEGURADORA LÍDER e alegou que, em 11/08/2016, foi vítima de acidente de trânsito, o qual lhe resultou em lesão no punho esquerdo.
Realizada a perícia, foi constatada a invalidez parcial incompleta de 75% (setenta e cinco por cento) no punho esquerdo do Requerente.
Após a instrução do feito, o Juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e condenou a Recorrente ao pagamento da indenização securitária, o que deu azo a este Apelo.
Como é cediço, o Seguro DPVAT é um seguro obrigatório decorrente da Lei 6.194/74, o qual é devido às pessoas, transportadas ou não, vítimas de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga.
A disposição do art. 7.o da Lei 6.194/74, alterada pela Lei 8.441/92, é clara no sentido de que a indenização é devida nos mesmos valores, ainda que vencido o seguro, cabendo ao Segurado diligenciar-se a fim de garantir o recebimento de seu crédito.
Nesse sentido é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça por meio do Verbete Sumular 257, o qual versa sobre a desnecessidade de pagamento do seguro para recebimento da indenização, verbis:
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVADPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. (sem grifo no original).
Nessa toada, colaciono:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA. SEGURO DE NATUREZA LEGAL - SÚMULA 257 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O DPVAT é seguro obrigatório e de natureza legal, pelo que, conforme dispõe a Súmula 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 155977/2016. Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/07/2017. Publicado no DJE 28/07/2017 – sem grifo no original)
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do premio, ante aos termos da sumula 257, do STJ. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. Não incide a multa por ausência de boa-fé, visto que não incorreu nas hipóteses do rol taxativo do art. 80, do CPC. (TJMT. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE em 13/08/2018 – sem grifo no original).
Portanto, o seguro não tem natureza contratual e sim obrigatória, de modo que a falta de pagamento do prêmio não obsta o recebimento da indenização.
De outro norte, a Seguradora sustenta a inexistência de nexo causal, diante de lesão preexistente.
Entretanto, o perito judicial afirmou que a lesão é de natureza traumática e não degenerativa, tendo chegado àa seguinte conclusão no laudo pericial: “A análise dos autos e exames clínicos realizados permite considerar o nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado. A incapacidade é assim distribuída:-punho esquerdo (25%) – lesão intensa 75 %” (ID. 42985026 – pág.6). Logo, não há falar em lesão preexistente, tampouco em falta de nexo causal.
No que tange à sucumbência recíproca, é cediço que ela se caracteriza quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, conforme preceitua o artigo 86 do CPC/15.
No caso, vê-se que o pedido principal do Autor é a indenização securitária que obteve, ainda que apenas parte do valor almejado.
Esta Corte vem decidindo reiteradamente que a condenação em quantia abaixo do pleiteado pela parte não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, pois o valor da indenização sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificada em perícia judicial.
Por isso, o entendimento deste Tribunal tem sido pela aplicação da Súmula 326 do STJ, também às indenizações securitárias: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Nesse sentido colaciono precedentes deste Sodalício:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1036859-96.2017.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019 – sem grifo no original).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade (...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1032078-31.2017.8.11.0041. Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/06/2019. Publicado no DJE 27/06/2019 – sem grifo no original).
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8.o, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca (...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 0039578-05.2016.8.11.0041. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/01/2019. Publicado no DJE 01/02/2019 – sem grifo no original).
Assim, imperioso que a sucumbência seja mantida conforme estipulado na sentença vergastada, para que a Seguradora arque integralmente com o ônus.
De outro norte, no que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 8.o do CPC/15 estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2.o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;
I- o grau de zelo do profissional;
II- o lugar da prestação do serviço;
III- a natureza e a importância da causa;
IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (sem grifo no original)
Na hipótese, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante o preceito acima, pois, do contrário, se estipulado conforme a condenação (R$ 2.531,25), ainda que no percentual máximo de 20% permitido, a verba honorária seria ínfima, em desprestígio ao labor executado.
Somada a isso está a apreciação equitativa da verba honorária, a qual deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares” (STJ, REsp. 147.346/PR - sem grifo no original).
Desse modo, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde 2016, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), infere-se que a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) não comporta redução, sob pena de aviltar o trabalho do profissional da advocacia.
Por fim, a respeito da multa por litigância de má-fé defendida pelo Recorrido, o doutrinador Pedro de Albuquerque sustenta na pág. 92 de sua obra Responsabilidade Processual Por Litigância de Má-fé - abuso de direito e responsabilidade civil em virtude de atos praticados no processo, que o abuso do direito e a litigância de má-fé não se confundem.
Segundo Albuquerque, as principais diferenças estão no fato de que o abuso do direito possui natureza objetiva e pressupõe a existência de dano, enquanto que a má-fé exige o elemento subjetivo, já que a aferição do dano não é essencial. Isso significa dizer que, no caso de litigância de má-fé, o importante é a verificação de conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé.
Na espécie, é patente a litigância de má-fé da Seguradora ao recorrer com base em tese sabidamente improcedente, isto é, com o franco desejo de causar prejuízo ao Apelado que, depois de ter sido obrigado à judicialização para receber o que lhe é devido, ainda é compelido a aguardar tempo maior ainda em decorrência deste recurso eminentemente protelatório, manejado na tentativa de esquivar-se da indenização securitária e da sucumbência, inobstante haver entendimento consolidado sobre o tema.
Em vista disso, imperiosa a condenação da Seguradora à multa constante no artigo 81 do CPC/15, em 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa.
Com essas considerações, desprovejo o Apelo, mantenho a sentença vergastada e condeno a Recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé em 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa, consoante artigo 81 do CPC/15.
Fixo os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1.o e 2.o do CPC/15, a serem pagos ao patrono do Recorrido.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora